Tribunal: TJSP
Processo: 1502841-53.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Pena-base deve ser fixada no mínimo, sem reflexo na pena final. Concedido o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas no patamar máximo. Regime aberto e substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Pena-base deve ser fixada no mínimo, sem reflexo na pena final. Concedido o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas no patamar máximo. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantidos. Recurso parcialmente provido.